Tribunal: TJDFT
Processo: 0750780-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para autorizar o levantamento de valores no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que há controvérsia quanto à exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a possibilidade de valores serem levantados com base na alegada inexigibilidade do título; (II) estabelecer se há parcela incontroversa apta a ser levantada no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, pois são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive a inaplicabilidade da ação rescisória como causa suspensiva automática do cumprimento de sentença e à inexistência de parcela incontroversa.
5. Foi expressamente consignado no acórdão que a parte executada suscitou a inexigibilidade do título e impugnou a totalidade da dívida, logo inexiste valor incontroverso que possa ser levantado no momento.
6. A aplicação do Tema 28 do STF foi afastado no caso concreto por não haver parte incontroversa.
7. A análise da exigibilidade do título à luz do Tema 864 do STF não integrou a ratio decidendi do acórdão embargado, não se configurando omissão que deva ser suprida.
8. A pretensão do embargante de ver examinada tese jurídica não adotada no julgamento revela mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não enseja embargos de declaração.
9. Ainda que rejeitados os embargos, admite-se o prequestionamento implícito da matéria discutida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visam rediscutir o mérito do acórdão.
2. A ausência de análise expressa de tese jurídica não debatida na fundamentação do acórdão não configura omissão sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de novos precedentes no julgamento dos embargos.